Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. DÍVIDA ADIMPLIDA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. EXECUÇÃO E EMBARGOS. AUTONOMIA. LIMITE MÁXIMO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15.
1. Conforme entendimento do c. STJ, adotado no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).
2. Na hipótese de extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, deve-se examinar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse sido julgado.
3. Considerando que a parte Devedora/Embargante foi compelida a manejar os Embargos, porque o Credor/Embargante insistiu no prosseguimento da Execução no valor total do título, mesmo após o adimplemento do débito, e tendo em vista a extinção dos Embargos sem resolução do mérito, os honorários devem ser suportados pelo Credor/Embargado (CPC/15, art. 85, § 10).
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
5. O proveito econômico, na hipótese em que os Embargos à Execução são extintos sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, dada a extinção da Execução pelo pagamento, o proveito econômico é o que a parte Embargante deixou de pagar em duplicidade, ou seja, a diferença entre o total executado e o valor restante da dívida.
6. Apelação dos Devedores/Embargantes conhecida e parcialmente provida. Apelação do Credor/Embargado conhecida e não provida.